Tribunal: STF
Processo: HC 187758
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barretos/SP, no processo nº 1501810-68.2019.8.26.0066, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 29 de novembro de 2019, ante o cometimento das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006 e 12 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) da Lei nº 10.826/2003.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 588.827/SP. O Relator indeferiu a liminar.
    Os impetrantes apontam o excesso de prazo da custódia, a perdurar por mais de 7 meses. Sublinham as condições pessoais – primariedade, ocupação lícita, residência fixa e família constituída.
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento da prisão preventiva. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou estar processo-crime na fase de instrução. O Juízo, em 29 de junho, não acolheu pedido de revogação da custódia, ressaltando permanecerem os motivos que a ensejaram. 
    2. O pronunciamento formalizado em 29 de junho último, no que reiterada a indispensabilidade da prisão, afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, fica afastado constrangimento ilegal. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. O curso desta impetração não prejudica a de nº 588.827/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia da decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Felix Fischer.
    6. Publiquem.
Brasília, 9 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator